Tribunal: STF
Processo: ARE 1491425
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E. B. de Castro Júnior Cafeteria e Informática e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que objetiva ‘a suspensão do objeto do contrato, no que tange as suas cobranças mensais e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia e o estado de calamidade no país ou que seja concedido um desconto de 90% até dezembro de 2020, ou enquanto perdurarem os efeitos da pandemia e o estado de calamidade no país; a concessão de um desconto de 50% no aluguel de março, com o pagamento para 10/09’. 2. A cláusula sétima do contrato número 02.2015.062.008 dispõe sobre hipóteses de inexecução e rescisão do contrato. O item 30 da referida cláusula prevê os motivos para rescisão do contrato, e o subitem número 30.19 estabelece que ‘caso a dependência aeroportuária seja desativada ou sofra modificação em benefício da operação aérea ou para atender a interesse público, que não permita a continuidade do negócio do concessionário ou, ainda, na ocorrência de norma legal ou regulamentar que o torne material ou formalmente inexequível’. Desse modo, o disposto não é aplicável à situação em tela, pois trata de hipótese de rescisão do contrato e não de suspensão contratual. 3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na relação locatícia e adentrar nas bases econômicas do contrato, bem como modificá-las em relação a redução do valor do aluguel contratado por período indeterminado. 4. Não havendo qualquer comprovação de vulnerabilidade da Apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, cujos fundamentos são adotados como razões de decidir. 5. Descabe ao Poder Judiciário ingressar e rever termos de contratos estabelecidos para inová-los, bem como conceder moratória ao pagamento do aluguel, o que dependeria de lei ou acordo entre as partes. 6. Recurso de apelação desprovido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XXI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1420068 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.04.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSTITUTO DA PERMISSÃO. NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO. CONGELAMENTO DE TARIFAS. PLANOS ECONÔMICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou o princípio da manutenção do equilíbrio financeiro, por concluir caracterizada, no caso concreto, hipótese de mera permissionária de serviço público de transporte aéreo regional. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à condição de concessionária ou permissionária de serviço público, bem como da existência de direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, ou ainda, se percebia subsídio por explorar o serviço regional, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de legislação infraconstitucional, bem assim de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1467755 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.05.2024 PUBLIC 28.05.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente